Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA. VIAGEM INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA RESGUARDADO. COMPETÊNCIA MANTIDA.
1. O pedido de suprimento judicial de autorização paterna para emissão do passaporte e autorização para viagem internacional encontra amparo no art. 30, § 1o, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. O suprimento de autorização paterna na VIJ não carece de prévia verificação de risco ao interesse dos menores incapazes, mas, ao contrário, visa amparar o seu melhor interesse.
3. Negou-se provimento ao recurso.